Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004112-37.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL CAVALCANTE GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE E FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DA ENERGIA NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL INOCORÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o corte ocorreu em 11/02/2022 e a fatura foi quitada nesta data, sendo o pedido de religação realizado às 19h52min do dia 11/02/2022, ou seja, após o horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 13/02/2022, por volta das 10h00min (ID. 165764533), tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
2. Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004112-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL CAVALCANTE GOMES - CPF: 024.664.251-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023